Tribunal: TJBA
Processo: 0521009-50.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521009-50.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO VIEIRA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO DUTRA RIBAS, LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, SERGIO DUTRA RIBAS, LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO. IMÓVEL DADO EM HIPOTECA PELA CONSTRUTORA A AGENTE FINANCIADOR.
SÚMULA 308 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I - Inconteste a quitação do imóvel por parte do Autor, conforme documento anexo aos autos, resultando no direito à outorga da escritura pública do imóvel, livre e desembaraçado.

II – A manutenção do gravame afeta o pleno exercício do direito de propriedade, causando prejuízos ao apelado de ordem material e moral, restando clara a solidariedade entre o agente financeiro e a construtora para figurarem no polo passivo;

III –

Hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula 308 STJ);

IV – Recurso da Ré improvido. Apelo do Autor a que se dá provimento para fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantendo a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos nº. 0521009-50.2017.8.05.0001, em que figura como apelante/apelado
CARLOS ALBERTO VIEIRA FERREIRA

e apelado/apelante
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO AUTOR
, nos termos do voto do Relator.